Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005201-70.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1a Vara Especializada De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Várzea Grande (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JESSICA VERONICA VASCONCELOS BARBOSA - CPF: 032.699.791-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ZACARIAS ALVES - CPF: 038.386.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA PARA

EXAME DE TODOS OS PEDIDOS DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.

Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além da guarda envolve pedido de alimentos, sendo certo que não há referência à violência doméstica. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos.

2. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
, em desfavor do
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande/MT
, em sede da ação de guarda e alimentos no 1033324-09.2022.8.11.0002.

Na decisão que declinou a competência para o juízo suscitante o juízo suscitado afirma que “n
ão há nos autos nenhuma hipótese apta a atrair a competência desta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento do presente caso, a qual deve estar restrita às causas e/ou ações de natureza civil que tenham por fundamento a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher
.”
(Id. 161623655, pág. 6).

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona “
a competência para processar o presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme ressai do artigo 14 da Lei 11340/2006, uma vez que tem competência híbrida, ou seja, pode processar tanto feitos cíveis como criminais, e, portanto, absoluta.
” (Id. 161623656; pág. 4).

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O Juízo suscitado prestou informações (Id. 164143195).

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, opina pela improcedência deste conflito (Id.
167027651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de guarda e alimentos no 1033324-09.2022.8.11.0002.

Pois bem.

Como é cediço, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) sofreu alteração por meio da Lei 13.894/2019, que incluiu o artigo 14-A,
facultando a ofendida a possibilidade de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável perante o
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Impende destacar que a Lei no 11.340/2006 disciplina
que o Juízo de Violência Doméstica detém competência para processar, julgar e executar as causas cíveis, nas quais se faz presente o elemento da violência doméstica e familiar.

No caso concreto, observa-se que a parta autora optou por propor a Ação de guarda e alimentos no Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher, local onde tramita a Medida Protetiva anterior..

Todavia, a lide ajuizada pela Requerente, além do requerimento de guarda envolve pedido de alimentos.

Nesse contexto, apesar da Autora ter optado por protocolizar perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher a Ação de guarda e alimentos, ao ler a peça inicial, infere-se que a matéria possui cunho eminentemente cível, inexistindo qualquer referência à violência doméstica o que permite que a lide seja julgada pelo Juízo da Vara Especializada de Família.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
A Lei n.o 11.340/2006, portanto, disciplina que o Juízo de Violência Doméstica detém competência para processar, julgar e executar as causas cíveis relativas à pensão alimentícia, direito de visitas e inúmeras outras medidas no contexto cível, onde presente se faz o elemento violência doméstica e familiar.

Outrossim, será competente a Vara Cível (ou Vara de Família) para julgar ação de guarda, quando cumulada com outros pedidos não relacionados especificamente ao fim do vínculo conjugal, como alimentos, sobretudo se a violência ou risco atual, que exija a imposição de medida protetiva, não constitui fundamento do pedido da ação.

In casu
, não se verifica na ação ajuizada qualquer referência à temática da violência como causa de pedir ou pedido, e até mesmo se vê na decisão inicial declinatória de competência, que o prazo da medida protetiva deferida, já se esvaiu. [...]” (Id. 167027651)

Portanto, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente que a demanda tramite no Juízo suscitante, eis que é competente para examinar e julgar todos os pedidos formulados pela Requerente.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL –COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –DIVISÃO DAS MATÉRIAS (DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E PARTILHA DE BENS) QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.

Embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual. (N.U 1004841-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (Destaquei).

Ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O EXAME DA PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS - ARTIGO 14-A, § 1.o DA LEI MARIA DA PENHA - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL
- EXAME DE TODOS OS PEDIDOS PELO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. De acordo com o artigo 14-A, § 1.o, da Lei Maria da Penha, exclui-se da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens.

2. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens, envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de alimentos. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos.
(N.U 1015739-18.2020.8.11.0000, Relatora: Desa Clarice Claudino da Silva, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (Destaquei).

Com essas considerações, em consonância como parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado neste Conflito Negativo de Competência e declaro competente o
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
para o exame e julgamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023